Tribunal: TJDFT
Processo: 0746455-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa d Número do processo: 0746455-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: PEDRO MIGUEL PESSOA SILVA, PEDRO PEREIRA LACERDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo no 0741799-70.2024.8.07.0001, determinou a conversão da execução em ação monitória por entender que o contrato não tem assinatura de duas testemunhas. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que “para prosseguimento da ação de execução estão preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em conversão do feito em Ação Monitória”. Salienta sobre a “desnecessidade de identificação das testemunhas que subscreveram o contrato”. Defende que o feito deve ser suspenso. Colaciona jurisprudência. Dessa forma, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a Decisão a quo para que prossiga a execução extrajudicial. Preparo (ID 65715459). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, a circunstância de a assinatura das testemunhas não terem identificação, por si só, não é suficiente para desprover de executividade o título, tendo em vista que “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). No mesmo sentido, já decidiu esta Corte que “A ausência de identificação das testemunhas no título executivo extrajudicial constitui mera irregularidade”. (Acórdão 1303612, 07240083020208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, verifica-se o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso o ora recorrente não emende a inicial em ação de cobrança ou monitória, poderá ter finalizado o processo com o indeferimento da petição inicial. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador